Tribunal: TJDFT
Processo: 0710791-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. REGIME INICIAL.

1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando existe nos autos prova suficiente da materialidade e da autoria delitivas.

2. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com os elementos probatórios constantes dos autos.

3. Inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da LAD quando os elementos dos autos evidenciam que os entorpecentes se destinavam à difusão ilícita.

4. Para análise do período depurador, verifica-se a data de cumprimento ou extinção da pena e não o trânsito em julgado da sentença condenatória.

5. Apelação conhecida e desprovida.